Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006936-32.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DA CUNHA MENDES - CPF: 045.933.641-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR FLORIANO DA SILVA - CPF: 893.704.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACY FELIPE TEIXEIRA - CPF: 037.471.501-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON BARROS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA MARQUES FONSECA - CPF: 823.076.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE PEREIRA MIRANDA - CPF: 035.234.771-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO NOTURNO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA –
2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DE DUAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – MANTIDAS AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO JÚRI POPULAR – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher a tese defensiva de legítima defesa por não ser demonstrada de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

2.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar dos Jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito constitucional.

3.

Demonstrada a prova da materialidade do delito patrimonial e existindo indícios suficientes de autoria, revela-se inviável aventar a absolvição do agente pelo crime conexo pela atipicidade material da conduta, pois demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, devendo ser submetido ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.

4.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LEANDRO DA CUNHA MENDES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO DA CUNHA MENDES

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1006936-32.2023.8.11.0003, que o
pronunciou
pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, na forma do
artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal
, e de furto majorado pelo repouso noturno, nos termos do
artigo 155, §1o, do Código Penal
, a fim de ser su
bmetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
175394131
, a i. Defesa alega que o recorrente agiu amparado pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, de modo que deveria ser
absolvido sumariamente
do crime doloso contra a vida
.

Subsidiariamente, ainda em relação ao delito de homicídio, pleiteia a
exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que inexistem provas nos autos capazes de respaldá-las, e, portanto, seriam
manifestamente improcedentes
; e, de outro lado, requer o reconhecimento da
atipicidade da conduta em relação ao crime conexo
, com a aplicação do
princípio da insignificância
.

Em contrarrazões vistas no ID 175394134, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 175394135.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 180277170, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa.

Consoante se extrai da denúncia (ID 175394081), no dia 18/03/2023, em horário não precisado, na zona rural Gleba Rio Vermelho, cidade de Rondonópolis/MT, o recorrente
LEANDRO DA CUNHA MENDES
, imbuído de
animus necandi
, com consciência e vontade, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima
Josué Pereira Miranda
, com o uso de pedaço de madeira (
FATO 1
).

Ainda conforme a narrativa ministerial, na data mencionada, o réu e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento denominado
Bar Azul
e, em certo momento, discutiram sobre quem tinha mais experiência em trabalhos rurais. Após a discussão, o acusado foi “convidado” a se retirar do estabelecimento comercial, oportunidade em que comprou um litro de cachaça e saiu do local.

Consta que o ofendido, encontrando-se embriagado, se retirou do local em seguida e, ao se aproximar do recorrente, este o atingiu com a garrafa de vidro que comprou, bem assim, se apossou de um pedaço de madeira e atingiu a vítima com três golpes na região da cabeça.

Dessume-se da peça acusatória, outrossim, que, após ceifar a vida de
Josué Pereira Miranda
, o recorrente
LEANDRO DA CUNHA MENDES
, durante o período de repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) calça jeans, pertencente à vítima
Edemar Floriano Silva
, que estava pendurada no varal, sendo que o apelante foi surpreendido pelo ofendido no ato da subtração (
FATO 2
).

Por esses fatos, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incurso nas penas dos delitos previstos no
artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, e no artigo 155, §1o, do ambos
do Código Penal
(ID 175394127), a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensa absolvição sumária em relação ao delito de homicídio
– Excludente de ilicitude da legítima defesa

De início, a i. Defensoria Pública alega em suas razões recursais que o recorrente
LEANDRO
deveria ser absolvido sumariamente, ao argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, inexistindo
animus necandi
em sua conduta.

Nesse desiderato, sustenta que quando o réu saiu do bar, o ofendido foi atrás dele, pegou uma estaca de madeira e foi “para cima” do acusado, em decorrência disso, entraram em luta corporal e o recorrente, usando os meios necessários, agiu para afastar a injusta agressão perpetrada pela vítima, a qual, inclusive, ocasionou hematomas na face do recorrente.

Destaca ainda que há somente a versão do réu nos autos, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato, merecendo, pois, maior credibilidade, a tese exculpatória defensiva.

Com a detida análise dos elementos de provas carreados ao feito,
não vejo como acolher a pretensão defensiva
, uma vez que não ficou demonstrado
de plano
que o réu LEANDRO agiu amparado por
causa justificante
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade criminosa e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput,
e §1o, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “
indícios suficientes
” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não houver
prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas: i) quando provada a inexistência do fato; ii) se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime; iii) quando o fato não constituir infração penal;
iv) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
– hipótese esta que visa a defesa.

Todavia, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de julgamento
com
resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular.

Nesse contexto, o acolhimento do pedido de absolvição sumária por legítima defesa, na forma em que aviado pela defesa neste caso, depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca da presença da referida excludente de ilicitude
. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
do crime doloso contra a vida pode ser extraída por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 175396012), do boletim de ocorrência (ID 175396014); do laudo pericial necroscópico, atestando que a morte da vítima decorreu de traumatismo crânio-encefálico, por instrumento com ação contundente (ID 175394071); e das provas orais colhidas na fase extrajudicial e em Juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para implicar o possível envolvimento de
LEANDRO DA CUNHA MENDES
no evento delitivo e, por conseguinte, respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Verifica-se que o próprio recorrente admitiu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, que seria o autor dos golpes que levaram a vítima Josué a óbito, embora tenha agregado tese justificante, visando a exclusão da sua responsabilidade. Nada obstante, conforme supramencionado, a absolvição sumária do agente com base na excludente de ilicitude exige a demonstração incontestável de todos os requisitos da legítima defesa, o que não se observa no caso em apreço.

Conquanto a douta Defensoria Pública se apoie na versão do recorrente, sustentando nas razões recursais que a vítima iniciou as agressões, pois teria ido atrás do acusado quando este saiu do bar, e foi “para cima” dele com uma estaca de madeira, de modo que entraram em luta corporal e o réu teria, portanto, usado os meios moderados para afastar a injusta agressão, tais fundamentos não ficaram clarividente nos autos, nem mesmo é o que se extrai de forma uníssona dos relatos do réu.

Inicialmente, o
recorrente LEANDRO
narrou
perante a autoridade policial
que conheceu o ofendido no bar e chegaram a discutir, e depois de algum tempo a proprietária do local pediu para ele ir embora, sendo que pagou a conta, e ainda comprou mais um litro de pinga, e saiu do bar.

Disse que percebeu que a vítima estava seguindo-o e, quando se aproximou dele, atingiu Josué com a garrafa de vidro que estava nas mãos, tendo caído ao chão e se levantado, partindo “para cima” do réu, em seguida, relatou que pegou um “pau” (pedaço de madeira) que estava na estrada e deu aproximadamente três golpes na cabeça da vítima. Aduziu ainda que o ofendido caiu quando foi atingido com o primeiro golpe na cabeça, mas desferiu mais dois golpes; e que ele ficou se mexendo no chão, sendo que foi embora do local e jogou o pedaço de madeira no “mato”. Ao fim de seu interrogatório, o réu ainda narrou que não foi agredido fisicamente pela vítima (ID 175396031).

Em Juízo
, o recorrente também relatou que estava ingerindo bebida alcoólica e discutiu com a vítima no bar sobre o trabalho que exerciam, e que depois a proprietária acabou mandando ele ir embora do local; bem como disse ter sido seguido pelo ofendido quando saiu do bar, porém, nesta ocasião, narrou que Josué foi “para cima” dele com um pedaço de madeira, sendo que desferiu um golpe contra ele com a garrafa de vidro; prosseguiu dizendo que pegou o pedaço de madeira e desferiu outros golpes contra a vítima, afirmando à autoridade judiciária que a sua intenção não era matá-lo, que visava apenas se defender; ademais, aduziu que foi atingido pela vítima na cabeça, mostrando que sofreu agressão na testa e no nariz (mídia audiovisual, ID 175394122).

Nota-se que ora o réu LEANDRO relata que ele iniciou a agressão contra a vítima, ora diz ter sido ao contrário; ora não sofreu agressão alguma, ora foi agredido por ação do ofendido.

Verte também dos autos o
depoimento judicial da investigadora de polícia
Virgínia Marques Fonseca
, a qual relatou que foi ao local do delito, que era próximo ao bar que ambos estavam antes, menos de 1km de distância, onde populares informaram que o possível autor do crime era o réu LEANDRO, que era desconhecido pelas pessoas daquela região, e apontaram onde seria o provável local de trabalho dele; nesse ínterim, a outra vítima Edemar (FATO 2), comunicou a Polícia que sua propriedade foi invadida por um indivíduo que estava sem roupa e aparentava estar transtornado, tendo furtado sua calça jeans que estava no varal.

Em decorrência de tais informações, a citada testemunha disse que foram em busca do recorrente, o qual foi encontrado no local onde exercia seu trabalho e, ao entrevistá-lo, LEANDRO admitiu a prática delitiva e relatou-lhes a dinâmica do fato, de que teria desferido um golpe contra a vítima com a garrafa de vidro de bebida alcoólica (“velho barreiro”) que estava com ele, dizendo que a garrafa foi localizada próximo ao corpo do ofendido, bem como que teria desferido outros golpes com um pedaço de “pau” (mídia audiovisual, ID 175394122).

Extrai-se ainda o
depoimento prestado pela testemunha
Iracy Felipe Teixeira
em Juízo
, proprietária do estabelecimento comercial, a qual relatou que no dia do fato o recorrente e a vítima estavam em seu bar e beberam bebida alcoólica, dizendo que o réu estava
“bêbado”
, mas que seria
“bêbado normal, consciente”
. Narrou que certo momento discutiu com ele porque não tinha pagado a conta e ele dizia que sim, sendo que falou que não venderia mais nada para ele e que era para ir embora do local, mas não foi, então, uns rapazes que estavam no bar tirou ele e o deixou na rua. Além do mais, disse que a vítima também saiu do bar na mesma ocasião e que viu discussão entre eles na rua, mas não deu atenção e foi para dentro do local, não sabendo dizer se foram embora juntos; e, por fim, confirmou que o acusado levou uma garrafa cheia/fechada de “velho barreiro” (mídia audiovisual, ID 175394122).

Como se sabe, a teor do que preceitua o
artigo 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em
legítima defesa
quem, usando
moderadamente
dos
meios necessários
, repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

In casu
, a presença da justificante invocada pelo recorrente não ficou demonstrada de modo estreme de dúvida, notadamente no que tange à presença do
animus defendendi
em sua conduta, ao uso moderado dos meios necessários por parte do réu e a injusta agressão eventualmente cometida pelo ofendido.

Pelo que se extrai da dinâmica fática acima exposta, observa-se que há certa dúvida quanto a conduta do réu LEANDRO estar abarcada pela legítima defesa, especialmente no tocante a existência de
injusta agressão
da vítima, haja vista que a própria narrativa do acusado nesse ponto se destoa, além de não ter sido constatado em seu exame de corpo de delito nenhum sinal de lesão (ID 175394068); e ainda se a ação que o acusado, em tese, perpetrou foi
moderada
, suficiente para afastar o mal injusto e grave, ou seja, que não tenha excedido os limites impostos pelo próprio dispositivo legal em exame.

Conforme supramencionado, o recorrente teria desferido um golpe com uma garrafa de vidro e depois mais golpes com um pedaço de madeira, sendo todos direcionados à cabeça do ofendido, circunstâncias que resultam na incerteza até mesmo em relação à intenção do recorrente.

Impende consignar que, na hipótese de o recorrente ter agido em legítima defesa, restam sérias dúvidas sobre
eventual excesso
na ação perpetrada,
o qual pode ocorrer de maneira culposa ou dolosa, sendo que em qualquer caso será responsabilizado (art. 23, p. único, do CP).

Portanto, não é possível invalidar, desde já, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que a conduta do recorrente estaria imbuída com
animus necandi
, ainda que na modalidade eventual, isto é, tendo assumido o risco de produzir o resultado morte.

Diante desse cenário, reconheço que existem elementos suficientes, ao menos neste primeiro momento processual, para justificar a instrução probatória em plenário e a submissão do réu LEANDRO ao julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Em outras palavras, a tese defensiva de legítima defesa possui respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser remetida à apreciação do Júri Popular, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento constitucional.

Nesse sentido é o que orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...). 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. 4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

Com tais considerações, reputo admissível a acusação em face da recorrente e
mantenho a decisão de pronúncia
.

2.

Do pedido de exclusão dos tipos penais derivados
:

Subsidiariamente, insurge-se a defesa quanto às qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121 do Código Penal.

Argumenta que o motivo fútil foi embasado na discussão prévia que o réu e a vítima tiveram, porém, aduz que não houve nexo de causalidade entre essa briga e a ação delitiva; consigna ainda que, depois do entrevero, a vítima foi “para cima” do acusado e este apenas se defendeu, razão pela qual entende que não ficou demonstrada nos autos a real motivação do delito.

Outrossim, alega que não restou evidenciado o recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado afirma que o ofendido foi atrás dele com uma estaca de madeira e entraram em luta corporal, de modo que não houve surpresa e, ainda que assim o fosse, não ficou demonstrada a impossibilidade de defesa por parte da vítima.

Contudo, também
não merece prosperar
o pleito defensivo.

No tocante às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia,
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes e sem
amparo em qualquer elemento de prova
dos autos.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa,
em todos os seus termos
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo no 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017).

Para fins de contextualização, esclareça-se que, segundo a proposição deduzida pelo órgão acusador na denúncia, o
motivo fútil
que propeliu o delito reside no fato de que o réu LEANDRO e a vítima, previamente, tiveram
“discussão banal obre quem possuía mais experiência em trabalhos rurais”
; já o
recurso que dificultou a defesa da vítima
consistiria
“no fato de ela ter recebido os golpes mortais imediatamente após ter sido vítima de uma inesperada garrafada, sendo agredida brutalmente em situação de extrema vulnerabilidade, eis que indefesa, embriagada e desarmada, sem qualquer indício de luta corporal entre os envolvidos”
(ID 175394081 – Pág. 2/3).

Por seu turno, ao julgar admissível a acusação e pronunciar o réu ao crivo do Júri Popular, o d. Juízo
a quo
entendeu que tais circunstâncias que permeiam o caso, assim como os elementos indicativos da qualificadora do emprego de meio cruel – não impugnado pela defesa –,
não se apresentam manifestamente improcedentes

e que,
a priori
, encontram algum respaldo no arcabouço probatório dos autos, razão pela qual não as excluiu, a fim de que fossem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Apesar do posicionamento diverso sustentado pela d. defesa, verifica-se
as qualificadoras ora questionadas encontram lastro probatório nos autos
; as provas produzidas são suficientes e aptas a indicar, ao menos neste momento de prelibação, que o crime doloso contra a vida, em tese, foi praticado porque o recorrente e o ofendido estavam momentos antes no bar, ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que discutiram por motivos de somenos importância, a respeito de quem exercia melhor e/ou tinha mais experiência nas atividades rurais, dentre elas o cuidado com animais.

Conquanto a i. defesa alegue que não houve liame entre tal situação e o delito perpetrado, o que exsurge do contexto fático-probatório carreado ao feito e acima exposto é que, logo após a discussão entre eles, pelas razões supracitadas, ambos saíram do estabelecimento comercial e, em seguida, ocorreu a ação delitiva, nas proximidades do bar.

Logo, há elementos probatórios aptos a amparar a qualificadora do motivo fútil.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, observo que também há substrato probatório mínimo a ensejar a plausibilidade da tese acusatória.

Não obstante a alegação defensiva de que a vítima foi “para cima” do réu LEANDRO e este de defendeu perpetrando as supostas agressões, de modo que não houve o elemento surpresa e tampouco impossibilidade de defesa pelo ofendido já que entraram em luta corporal, conforme já mencionado, esta é uma das versões propostas nos autos, de modo que a versão acusatória aponta em sentido contrário, de que a vítima foi atingida de inopino pelo acusado, que, em tese, desferiu um golpe com a garrafa de vidro e depois a atingiu com sucessivos golpes com um pedaço de madeira, sem que pudesse esboçar qualquer reação.

Sendo assim, embora o recorrente alegue ter agido em legítima defesa própria, tal narrativa não restou inquestionavelmente demonstrada nos autos, havendo outra vertente fática com arrimo nas provas colacionadas aos autos.

Ressalte-se novamente que diante da existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com esteio no arcabouço probatório, mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular.

In casu
, ao que se vê, é controvertida a dinâmica dos fatos, logo, pairando incertezas sobre a alegação defensiva de legítima defesa e havendo o mínimo de respaldo no feito acerca dos tipos penais derivados reconhecidos na decisão de pronúncia, impõe-se a manutenção das qualificadoras e a submissão de todas elas ao Conselho de Sentença, que irá decidir acerca de suas configurações ou não, na medida em que, nesta primeira fase do rito bifásico do Júri Popular, não se faz necessária a certeza da incidência de tais circunstâncias, devendo a dúvida ser submetida ao crivo do juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Destarte, a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente
falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
desproporcionalidade
que qualifica o crime, ou mesmo se a ação perpetrada
dificultou a defesa
do ofendido, visto que a incursão demasiada em tais circunstâncias subtrairia a competência constitucional do Júri Popular, veja-se:

“(...) 2. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador
somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – grifei.

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que as qualificadoras em apreço não se mostram manifestamente improcedentes, entendo que
não é possível afastá-las da apreciação dos jurados
, impondo-se a confirmação da pronúncia.

3.

Da pretensa absolvição do crime conexo, pela atipicidade da conduta

Por fim, a defesa requer seja aplicado o princípio da insignificância em relação do crime conexo de furto noturno, ao argumento de que houve inexpressiva danosidade da conduta e destaca o ínfimo valor da
res furtiva
(calça jeans), que nem sequer foi avaliada; bem como pondera que se deve observar no presente caso os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade.

Postula, assim, a absolvição do recorrente pela atipicidade material da conduta, visando com isso a despronúncia do crime conexo.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá na presente hipótese.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida’”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Consoante já exaustivamente explicitado, a decisão de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do delito doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo dado ao juiz togado, nesta primeira fase do procedimento do Júri, adentrar no mérito da causa, e isso serve para o delito conexo, pois, não cabe ao magistrado aprofundar no exame das provas – sob pena de usurpar a competência do Júri –, e, por óbvio, reconhecer a atipicidade material da conduta demanda acurada análise do plexo probatório.

Impende consignar que, assim como as circunstâncias qualificadores, somente é possível afastar a tese acusatória, referente à imputação do crime conexo, quando não tiver suporte fático-probatório.

No caso em apreço, o próprio
réu LEANDRO
assumiu ter subtraído a calça jeans da vítima Edemar Floriano Silva, após o entrevero com a vítima Josué, quando estava indo embora e passou pela propriedade rural de Edemar, onde avistou no varal de roupas a calça e a pegou, vestiu e saiu do local.

O
ofendido Edemar
prestou depoimento, nas duas fases processuais, afirmando que chegou de encontrar com o recorrente no momento em que ele estava com sua calça, dizendo que ele parecia estar transtornado, pois falava coisas sem sentido.

Outrossim, a
testemunha Virginia
, também prestou declarações no sentido de que enquanto atendia a ocorrência de homicídio, foi informada que ainda no período noturno em que ocorreu o crime doloso contra a vida, o acusado teria perpetrado o delito de furto contra a citada vítima.

Destarte, consta dos autos o termo de exibição e apreensão (ID 175396018), do qual se extrai a calça jeans pertencente à Edemar.

Dessa forma, constata-se do feito que
a materialidade e os indícios de autoria do delito patrimonial exsurgem dos autos
.

Sem maiores digressões sobre o tema, deve o crime conexo ser submetido ao Tribunal do Júri, tendo em conta que a conexão importa em unidade de julgamento e,
in caso
, é prevalente a competência do Júri.

Portanto, entendo que cabe ao Conselho de Sentença dirimir acerca da incidência ou não do princípio da insignificância ou da bagatela no presente caso, motivo pelo qual
mantenho a pronúncia nos exatos termos em que proferida pelo Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO DA CUNHA MENDES
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1006936-32.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023